Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-04.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CERTIDÃO FALSA. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. VALOR ATRIBUIDO À CAUSA. R$ 1.400.000,00. EXORBITÃNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais e morais em virtude do descredenciamento de empresa com vistas à contratação de serviços de correspondente bancário e à lavratura de boletim de ocorrência que gerou processo penal em face da autora. 1.1. Pretensão das autoras de cassação ou reforma da sentença. Levantam preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pugnam pela procedência dos pedidos iniciais.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa - rejeição. 2.1. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas. 2.2. Não importa em cerceamento de defesa o julgamento antecipado sem o prévio despacho saneador, caso as provas contidas nos autos sejam suficientes para o julgamento da lide. 2.3. No caso dos autos, em sede de réplica, as autoras requereram, de forma genérica, a produção plena de provas e a produção de prova pericial para comprovar o ganho mensal real da primeira autora. 2.3. O pedido de prova pericial para demonstrar o ganho da primeira autora em nada influenciaria no resultado do feito. Por fim, o requerimento genérico de plena produção de provas não tem o condão de impor ao magistrado a produção de provas de ofício. 2.4. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de prova sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais.
3. No que diz respeito aos documentos apresentados obtidos pela internet, o edital prevê que estão sujeitos à verificação e autenticação digital. Dessa forma, ao verificar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas apresentada, a funcionária do requerido obteve a resposta “não existe”. Por consequência, o Resultado de Credenciamento do BRB consignou o descumprimento do edital. Após recurso administrativo, a Comissão de Julgamento Cadastral do BRB entendeu não terem sido apresentados argumentos que ensejassem a alteração dos fundamentos de seu não credenciamento e indeferiu o recurso.
4. De acordo com os fatos narrados, o descredenciamento da autora foi consectário lógico da invalidade da certidão apresentada. 4.1. Tampouco o réu agiu em desconformidade ao direito quando o preposto se dirigiu à autoridade policial para registrar Boletim de Ocorrência. A simples lavratura do Boletim de Ocorrência não configura a prática de ato ilícito quando o réu não agiu de forma abusiva e com o intuito de prejudicar. 4.2. Não se vislumbra que o réu tenha agido deliberadamente para caluniar e difamar as autoras. Pelo contrário, exerceu seu direito de procurar a autoridade policial para elucidação do caso. 4.3. Não há se cogitar em ato ilícito quando a conduta é conforme o direito, ou seja, quando o agente age em exercício regular de um direito.
5. Diante da plausibilidade dos argumentos apresentados, o Ministério Público entendeu pela presença de justa causa na ação e apresentou denúncia, deflagrando a ação penal que culminou com a absolvição por ausência de provas. 5.1. A absolvição na esfera penal se deu em conformidade com o art. 386, caput, inciso VII, do Código de Processo Penal. 5.2. Impende ressaltar que a absolvição penal por ausência de provas não vincula a esfera cível e não demonstra, por si só, o direito da parte de ser ressarcida em virtude do processo penal. Isso porque, a ausência de lastro probatório na esfera penal não implica na inexistência do fato tampouco comprova que o réu agiu deliberadamente no intuito de caluniar as autoras.
6. Os fatos narrados não são suficientes a amparar a condenação de indenização de danos materiais ou morais pretendida pelas autoras. 6.1. Ausente ato ilícito ou abuso de direito, não há que se falar em dever de indenizar.
7. Dos honorários advocatícios de sucumbência – reforma de ofício. 7.1. A fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo, e sobretudo devendo, quando o caso, ser revista de ofício pelo Tribunal. 7.2. Ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$ 1.400.000,00), o montante se mostra excessivo. 7.3. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais, bem como a lide restou julgada de forma antecipada, porquanto dispensada a dilação probatória. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico do apelado, circunstância que autoriza a redução do valor dos honorários de advogado. Considera-se, ainda, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 7.4. Nesse diapasão, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 10.000,00, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.
8. Apelo improvido.